Tribunal: TJBA
Processo: 0800002-07.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0800002-07.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LEANDRO DA CONCEIÇÃO PURIFICAÇÃO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE
.
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, INCISOS, I

E IV DO CÓDIGO PENAL). APELANTE CONDENADO À PENA DE
12 (DOZE) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO
. REGIME FECHADO.

preliminar contrarrecursal. violação ao princípio da dialeticidade. inocorrência.

recurso defensivo que expõe com clareza os motivos de irresignação com a sentença penal condenatória, viabilizando o exercício do contraditório.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO.
MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE ÓRGÃO JULGADOR.

NULIDADE DO
RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 226 DO CPP.
REJEIÇÃ
O.
DISPOSIÇÕES MERAMENTE RECOMENDATÓRIAS.
autoria identificada através do reconhecimento das testemunhas presenciais, corroboradas pelas imagens captadas
por
câmeras de segurança.

PRETENSÃO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO.
CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS NÃO CARACTERIZADA.
SOBERANIA DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONDIZENTE COM O ACERVO PROBATÓRIO
REUNIDO
NOS AUTOS.

pleito de
DECOTE DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL
DA CONDUTA SOCIAL
. acolhimento.
fundamentação inidônea. referência a ações penais em andamento. violação ao enunciado da
Súmula 444/STJ.

PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DA COLABORAÇÃO PREMIADA
. INVIABILIDADE.

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA QUE
TAMBÉM SE ENCONTRA SOB A SALVAGUARDA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS, CONFORME ART. 483, IV DO CPP.
CONDUTA
DEVIDAMENTE VALORADA NA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA.

p
ARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
parcialmente
PROVIDO
.

1.
O presentante do Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia em face de
LEANDRO DA CONCEIÇÃO PURIFICAÇÃO (vulgo “LÉO” ou “JURANDIR”), ANTÔNIO MARCOS TELES DA SILVA (vulgo “RASTA” ou “BUJÃO”) e DEIVISON DA SILVA SOARES (vulgo “GAGO”),
imputando-lhes a prática de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal, com a incidência do art. 1º, I, da Lei nº 8.079/90).

2.
Exsurge dos fólios que no dia
19/07/2020
, por volta das 15h20, na Rua Marambaia, nº 12, Bairro Santo Antônio dos Prazeres, Feira de Santana/BA, o primeiro e o segundo denunciado, bem como a pessoa identificada por “Ninho” (morto por intervenção policial – ocorrência nº 372/2020), a mando do terceiro denunciado (DEIVISON DA SILVA SOARES, vulgo “GAGO”), desferiram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Cleide Santos Silva,
que veio a óbito ainda no local
.

3.
De acordo com a exordial acusatória,
"o fato delituoso decorreu de ordens emanadas do terceiro denunciado, o qual é chefe de facção criminosa ligada ao tráfico de drogas da qual fazem parte os demais denunciados, o qual cedeu ao pedido do segundo denunciado, que, vizinho e inimigo da vítima, serviu na engrenagem criminosa como articulador, tendo num primeiro instante, precisamente no dia anterior ao fato, tirado fotografias da vítima e, no dia dos fatos, repassado aos executores as informações precisas sobre a vítima e do momento oportuno para a prática delitiva, que o fizeram sob a ordem de 'matar uma mulher cagueta'.”

4.
Recebida a denúncia em 16/09/2020 nos autos de nº 0501204-63.2020.8.05.0080, em razão de não ter sido localizado LEANDRO DA CONCEIÇÃO PURIFICAÇÃO (vulgo “LÉO” ou “JURANDIR”), foi determinada sua citação por edital,
c
ontudo, sendo preso quando o feito já se encontrava em fase de alegações finais,
foi
citado pessoalmente, determinando-se, em seguida, o desmembramento do feito e autuado em separado
nos presentes
autos de nº 080002-07.2022.8.05.0080.

5.
Regularmente instruído o feito, houve a pronúncia de LEANDRO DA CONCEIÇÃO PURIFICAÇÃO que, inconformado, manejou o pertinente Recurso
Stricto Sensu, ao qual se n
egou provimento, em sessão de julgamento realizada em
27/11/2023, transitando em julgado em 19/02/2024
.

6.
Retornados os autos à origem, o Réu foi s
ubmetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, em 2
5/04
/2024, sendo condenado pela prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, incisos I
e
IV, do Código Penal.

7.
Prolatada a sentença (id 67031689), a douta Magistrada Presidente aplicou a pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

8.
C
onvém esclarecer que existem julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o indulto à pena pecuniária e dispensa das custas processuais é matéria de competência do Juízo da Execução, haja vista ser na fase de execução da pena definitiva o momento oportuno para avaliar a real situação financeira do condenado.

9
.
No caso em espeque, após detida análise da peça recursal, não se constata a alegada violação ao princípio da dialeticidade, porquanto é possível extrair as razões do inconformismo do Apelante/Réu, bem assim a delimitação d
o
seu objeto e os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie, com vistas à reforma do julgado.

10.
No entanto, conforme a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, a adequada intelecção do art. 226 do Código de Processo Penal deve ser no sentido de que suas disposições servem como meras recomendações quanto ao procedimento a ser adotado em casos de reconhecimento, inexistindo nulidade pela inobservância estrita de seus termos.

11.
In casu
, a materialidade do delito foi comprovada através do laudo de
necropsia, que também demonstrou ter sido a vítima atingida por projéteis de maior calibre, compatíveis com a espingarda utilizada pelo Apelante, que inclusive fora visualizado
em
imagens capturadas por câmeras de segurança.

12.
Outrossim, o laudo de microcomparação balística evidencia que os projéteis extraídos do corpo da vítima são compatíveis com a arma de fogo apreendida em poder
de
"Ninho" (já falecido), cuja imagem também foi capturada
em vídeo.

13.
Inclusive, vale ressaltar, nas imagens captadas por câmeras de segurança, é possível visualizar o Apelante, na companhia de outros indivíduos, todos armados, no momento em que
empreendiam fuga em via pública próxima à residência da vítima.

14.
Não se olvida, ainda, que
os autores do delito foram
reconhecidos pelas testemunhas presenciais, inclusive
através das vestimentas que usavam quando ingressaram no imóvel, tendo ratificado
seus depoimentos quando ouvidas na 1ª fase do procedimento escalonado, subsidiando a tese acusatória.

15.
Ne
s
se jaez, sobreleve-se
que
o depoimento das testemunhas não deixa margem para dúvidas quanto a identificação do réu, o que, aliado aos demais elementos
,
perfaz um conjunto probatório idôneo para lastrear o decreto condenatório.

16.
Impende ressaltar, outrossim, que
não se vislumbra qualquer razão para se apreciar com reservas tais depoimentos, sobretudo por não haver nos autos nada que evidencie
a intenção das testemunhas em incriminar, deliberadamente,
o Apelante, cabendo salientar que fora devidamente
oportunizado o contraditório.

1
7.
Sublinhe-se que, por ocasião da sessão do Júri, o Réu confessou
sua presença na cena do crime, bem assim
ter desferido tiros contra a vítima, em que pese não se encontre nos autos qualquer elemento probatório convincente quanto à afirmação de que ela já estaria morta no momento em que veio a atirar.

18.
Outrossim
, a despeito d
a confissão parcial do agente, em Plenário, não há como perquirir se suas assertivas foram preponderantes para o resultado do julgamento, afinal, no procedimento do Tribunal do Júri vigora o princípio da íntima convicção, ou seja, a decisão dos jurados prescinde de fundamentação, sendo estes livres para escorarem a sua decisão em quaisquer provas carreadas aos autos.

1
9.
Conforme já sobredito, a simples opção dos jurados por uma das teses debatidas em Plenário, ainda que não parecesse a escolha mais acertada, não autorizaria a usurpação da sua competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, devendo prevalecer a soberania dos vereditos, que somente poderá ser mitigada em casos excepcionais, quando não houver qualquer suporte probatório.

2
0.
N
o caso em tela,
portanto
,
não se pode afirmar que a tese acolhida pelos jurados encontra-se divorciada dos elementos de convicção reunidos nos fólios.

21
.
No caso vertente, o juízo sentenciante exasperou a pena com fundamento na vida pregressa do acusado, com base nos registros constantes na certidão de antecedentes criminais,
critério que
deve ser considerado inidôneo,
eis que
“vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”, segundo o teor da Súmula nº 444, do STJ.

22.
Desse modo, impõe-se o redimensionamento da pena-base fixada na sentença objurgada, afastando-se a fração de aumento atribuída à conduta social.

2
3.
Embora não se desconheça
, no caso em liça,
o auxílio prestado pelo Apelante

na fase inquisitorial, a defesa não logrou êxito em demonstrar a sua contribuição decisiva e voluntária para a conclusão das investigações policiais, notadamente porque, àquela altura, já haviam sido reunidos elementos
contundentes em desfavor dele e dos seus comparsas,
não fazendo jus, portanto, aos benefícios previstos no artigo 14 da Lei 9.807/99.

24.
Deve ser sopesado, outrossim,
que o
reconhecimento da causa de diminuição de pena
também se encontra sob a salvaguarda do princípio constitucional da soberania dos veredictos, haja vista a previsão de requisito específico no art. 483, IV do CPP, inexistindo a possibilidade da instância revisora substituir os jurados na decisão da causa.

2
5
.
Mesmo assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que a colaboração do Apelante foi devidamente valorada no comando sentencial, na segunda etapa da dosimetria, prevalecendo-se, a douta Magistrada, da margem de discricionariedade que dispõe no cálculo da pena, razão pela qual não comporta qualquer reparo.

26
.S
anção corporal
redimensionada para

11 (onze) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

2
7.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça,
subscrito pelo Dr. Ulisses Campos de Araújo, pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

28. Não conhecimento do pedido de gratuidade judiciária;

29.Rejeitada a preliminar contrarrecursal de violação ao princípio da dialeticidade;

30. Improvimento dos pedidos de reconhecimento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos e de reconhecimento de causa de diminuição de pena;

31. Provimento do pleito subsidiário de decote da valoração negativa da conduta social, redimensionando-se a pena aplicada.

3
2
.
APELAÇÃO
PARCIALMENTE
CONHECIDA
, PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE
PROVIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0800002-07.2022.8.05.0080
, provenientes da comarca de
Feira de Santana
/BA, em que figuram, como Apelante,
LEANDRO DA CONCEIÇÃO PURIFICAÇÃO
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
PARCIALMENTE
, REJEITAR A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL

E, NO MÉRITO,
D
AR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, apenas para a
fastar a valoração negativa da conduta social, fixando a pena definitiva em
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada
, conf
orme certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)